Tribunal: TJMT
Processo: 0001965-61.2010.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001965-61.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), NODIMAR CORREA - CPF: 390.516.179-68 (APELADO), MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - CPF: 060.208.649-36 (ADVOGADO), GERALDINO RIBEIRO - CPF: 251.302.779-53 (ADVOGADO), MAGDA MARIA SETI CORREA - CPF: 385.725.750-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0001965-61.2010.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

NODIMAR CORREA

MAGDA MARIA SETI CORREA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO EM FACE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PARA FINS DE SERVIDÃO (EDIFICAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO)
– PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RELATIVA AO
QUANTUM
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DO VALOR APURADO NO LAUDO PELA DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE - DESCABIMENTO – VERBA INDENIZATÓRIA

- PREJUÍZO QUE INCLUI A DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO NO LAUDO PERICIAL –– RECURSO DESPROVIDO.

No cálculo da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica, não pode ser desprezada a desvalorização da área remanescente da propriedade rural, pois tal fator tem por objetivo compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência estatal causou no valor do imóvel, pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda, a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel.

À míngua de quaisquer elementos capazes de desqualificar ou invalidar as conclusões periciais por ocasião da apuração do valor econômico da servidão, deve-se manter a verba indenizatória aferida pelo do
expert
.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0001965-61.2010.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S):

EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

NODIMAR CORREA

MAGDA MARIA SETI CORREA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Liminar de Imissão de Posse
no 1965-61.2010.8.11.0040 (Cód. 58566) em desfavor de
NODIMAR CORREA
e
MAGDA MARIA SETI CORREA
,
julgou procedente a demanda para o pedido para constituir a servidão administrativa determinando (i) a imissão definitiva da autora na posse da faixa serviente dos imóveis matriculados sob os nos 9.048, 1208 e 1207 do CRI de Sorriso, Estado de Mato Grosso; (ii) seja procedido o registro desta servidão administrativa, às margens das matrículas alhures mencionadas, a teor do que dispõe o artigo 167, item I, n. 6 da Lei 6.015/1973; (iii) a condenação da autora a ressarcir aos demandados, a título de indenização, o valor de R$84.979,60, com os juros compensatórios na taxa de 12% ao ano a contar do cumprimento da liminar, na forma da Súmula 618 do STF, juros de mora percentual de 6% ao ano a contar do trânsito em julgado da decisão, na forma da Súmula n. 70 do STJ e correção monetária a partir da lavratura do laudo, em relação ao que deverá ser descontado o valor depositado inicialmente pela autora. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre a diferença entre o valor depositado e o valor determinado nesta sentença, nos termos do art. 27, § 1o, do Dec. Lei 3365/41 c.c. art. 85, § 2o do CPC/15.

Opostos embargos de declaração pela parte autora, foram estes parcialmente acolhidos para que reduzir o valor da verba honorária para 5% sobre a diferença entre o valor depositado pela parte autora e o valor determinado na sentença.

Inconformada, sustenta a apelante que, muito embora a sentença tenha acolhido integralmente o laudo pericial retificado para a fixação da indenização pela área serviente, assim o teria feito partindo da premissa equivocada de que a concessionária autora concordou com o importe retificado quando, na verdade, sempre se opôs à fixação de indenização pela suposta desvalorização da área remanescente já que a área atingida pela servidão corresponde a 1,06% da área total do imóvel, não restringindo a atividade explorada na área, o que teria, inclusive, sido confirmado na resposta do perito ao
quesito 9
formulado pela autora.

Assevera que se se não houve necessidade de alteração da cultura ali explorada (milho e soja) não há se falar em desvalorização, sendo que a restrição recai apenas sobre a área ocupada pelas duas torres instaladas, de maneira que o réu permanecerá com o direito de usar, gozar e dispor livremente da área sujeita a tal servidão, inexistindo razões para uma indenização complementar, senão quando verificado um efetivo prejuízo, devidamente comprovado.

Alega que, ainda que fosse admitida a fixação de indenização por depreciação à área remanescente, certo é que o valor a ela correspondente jamais poderia ser superior ao atribuído à área serviente.

Aduz, ainda, que de acordo com a
Tabela
Phillipe Westin
– critério utilizado para fixação do coeficiente de servidão – a depreciação da área remanescente acrescentaria, no máximo, 8% ao coeficiente de servidão.

Pugna, com tais argumentos, pela reforma da sentença a fim de que o valor da indenização a ser paga pela servidão administrativa em questão seja limitado a R$35.091,61.

Contrarrazões nos IDs.ns. 8438857 e 8438882.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 0001965-61.2010.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo se extrai da inicial, por força da Resolução Autorizativa no 2.044/2009 da ANEEL, a concessionária autora teria recebido
a atribuição de praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção da linha de transmissão de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Consta também que, e
fetuados os estudos técnicos para a conclusão da obra, verificou-se a necessidade de instalação da rede de energia nos seguintes imóveis: imóvel rural, denominado “
Fazenda Lontra II
”, com área de 48,40 ha, situado no município de Sorriso-MT, com matrícula no 9.048, efetivada no Cartório do 1o Ofício Registro de Imóveis de Sorriso-MT, “
Fazenda Mingori
”, com área de 121,00 ha, situado no município de Sorriso-MT, com matrícula no 1208, efetivada no Cartório do 1o Oficio do Registro de Imóveis de Sorriso-MT e “
Fazenda Lontra
”, com área de 145,20ha, com matrícula no 1207, efetivada no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Sorriso-MT.

Com fundamento o art.1o da referida Resolução, a autoridade competente declarou a utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da concessionária apelante, para fins de instituição de servidão administrativa, as áreas de terra situadas numa faixa de quarenta metros de largura, necessária à implantação da Linha de Transmissão Nova Mutum – Sorriso Sinop, em circuito simples, na tensão nominal de 230kV, com 150,95 quilômetros de extensão, interligando a subestação Nova Mutum a subestação Sorriso, e 76,17 quilômetros, interligando a subestação Sorriso a subestação Sinop, todas de propriedade da Eletronorte Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, localizada nos municípios de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Vera, Sorriso e Sinop, no Estado de Mato Grosso.

Diante disso, a concessionária ajuizou a presente ação para ver constituída servidão administrativa sobre
3,5854 hectares
da gleba, requerendo, desde logo, a sua imissão na respectiva parte da área serviente mediante o depósito o valor de avaliação (R$8.043,99).

Após o deferimento da medida antecipatória para a imissão da autora na posse da área serviente, com a determinação de expedição do respectivo mandado, foi nomeado perito para avaliação do bem.

Citados, os requeridos apresentaram contestação.

Juntado aos autos o laudo pericial de IDs. ns. 8438782 a 8438792 - Pág. 2, apurou-se um valor indenizável de R$92.251,41, sendo R$35.091,61 a título de Valor da Servidão Administrativa e R$57.159,80, a título de desvalorização da área remanescente.

Embora os requeridos tenham expressado no ID. n. 8438813 total concordância do o referido laudo, a concessionária apelante o impugnou através das razões de ID.

8438811, requerendo maiores esclarecimentos do
expert
.

Instado, o perito apresentou o laudo complementar de IDs. ns. 8438820 a 8438821 no qual, apesar de ratificar o laudo inicial confirmando que houve, de fato, uma desvalorização da área remanescente, retificou o laudo apresentado no que se refere ao nível de impacto na área remanescente, alterando-o de “
médio
” para “
ínfimo
” e, via de consequência, motivo pelo qual reduziu o valor da indenização pela
“desvalorização da área remanescente”
de R$57.159,80 para
R$49.887,99
.

Na sequência, o magistrado singular homologou desde logo o laudo em decisão de ID. n. 8438822, ocasião em que determinou a intimação dos litigantes apenas para a apresentação de alegações finais.

Ao apresentar suas alegações finais de IDs. ns. 8438823 e 8438824, a concessionária autora reafirmou sua impugnação quanto à fixação de indenização por desvalorização da área remanescente.

Os requeridos, por sua vez, mais uma vez concordaram com a perícia complementar (ID. n. 8438825).

Na sequência, adveio a sentença, contra a qual se voltou a autora pelas razões já expostas.

Em análise à documentação carreada aos autos, e argumentos contrapostos, constata-se que o recurso não merece a guarida almejada.

Isso porque, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante,
“no cálculo da justa indenização pela constituição de servidão administrativa para passagem de linha de energia elétrica, não pode ser desprezada a desvalorização da área remanescente da propriedade rural, pois tal fator tem por objetivo compensar o proprietário dos reflexos negativos que a interferência estatal causou no valor do imóvel pela restrição perpétua do seu uso e gozo, já que em caso de eventual venda a existência da servidão é determinante no ajustamento do preço do imóvel.”
(TJ/MG - AC: 10344100070566002 MG, Relator: Otávio Portes, j. em 05/06/2019, publ. em 14/06/2019)

Nesse sentido é também a jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado:

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO – INDENIZAÇÃO – VALOR JUSTO – SOMA-SE AO VALOR DA TERRA NUA OS VALORES DA HOMOGENEIZAÇÃO E O COEFICIENTE DA SERVIDÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – JUROS COMPENSATÓRIOS – CONTAGEM INICIAL DA IMISSÃO DE POSSE – 12% AO ANO – QUESTÃO JÁ SUMULADA PELO STF E STJ – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO DA AUTORA, PROVIDO DA REQUERIDA C/ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as servidões de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica
. 2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse. Sendo esta em data de 04/05/2011, incorreta a sentença que determina apenas 6% ao ano, devendo ser aplicado, no caso concreto, 12% ao ano. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0001007-25.2011.8.11.0013, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 07/03/2018, publ. no DJE 12/03/2018)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DO VALOR DEVIDA – LAUDO PERICIAL CORRETO – RECURSO ADESIVO DO EXPROPRIANTE – JUROS COMPENSATÓRIOS – 6% AO ANO CONTADOS A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 15-A DO DECRETO LEI 3.365/41 – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, A PARTIR DA ENTREGA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO LEI 3.365/41 – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Em se tratando de desapropriação direta ou indireta e nesta incluindo as SERVIDÕES de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, não se tratando de compra e venda e sim despojamento da propriedade, a indenização justa não deve corresponder tão somente o valor da terra nua. Agrega-se a esta a questão pertinente a HOMOGENEIZAÇÃO e COEFICIENTE DE SERVIDÃO.
Tais acréscimos decorrem da necessidade de composição total dos prejuízos pela utilização da servidão, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, e, especial, a desvalorização da propriedade e impedimento de seu uso tão somente pelo proprietário e outros aspectos pertinentes à depreciação da propriedade pela edificação da linha de transmissão de energia elétrica.
2. Estando o laudo pericial sem qualquer demonstração de equívoco do Senhor Perito Judicial, não conseguindo a requerida demonstrar qualquer dose de ilegalidade e tão somente especulações genéricas, mantem-se o mesmo, sobretudo porque feito por perito judicial de confiança do órgão jurisdicional. 3. Os juros compensatórios, a rigor da Sumula 618 do STF e 408 do STJ, devem ser apurados a partir da imissão de posse e devidos à razão de 6% ao ano sobre a diferença entre o valor da oferta e da quantia fixada pelo juízo. Essa é a inteligência do artigo 15-A do Decreto Lei 3.365/41. 4. A jurisprudência dominante sobre o assunto dispõe que o termo inicial da correção monetária é a partir da data de entrega do laudo de avaliação e perdura até a data do efetivo pagamento. Na espécie, o laudo que apontou o valor do hectare atingido pela servidão foi juntado aos autos em 13/05/2014, de maneira que este é o marco inicial para a correção monetária. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0000429-82.2010.8.11.0050, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. em 30/05/2018, publ. no DJE 03/07/2018)

No caso, a partir de normas da ABNT NBR 14653,

o perito concluiu que a desvalorização da área remanescente do imóvel serviente corresponde a
R$49.887,99,
não havendo qualquer fato que possa desqualificar tal conclusão, mas apenas mero inconformismo da parte recorrente.

Assim,
se nada há que desqualifique ou invalide as conclusões periciais, o melhor caminho é aderir à posição do expert, pois a decisão deve ater-se aos fatos e circunstâncias constantes do processo
.
(TJ/MT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC no 129463/2016 – Relator: Des. João Ferreira Filho – j. 18/07/2017)

Neste viés, não há nenhuma legislação, ato normativo, ou norma técnica a vedar que o valor apurado a título de desvalorização da área remanescente seja maior que o valor de indenização pela implementação das linhas de transmissão na faixa serviente.

À míngua, portanto, de qualquer evidência de equívoco do
expert
na elaboração do laudo pericial, senão meras especulações genéricas sem embasamento técnico, inatacável a conclusão pericial em questão.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019